Tribunal: STJ
Processo: 1026272-37.2020.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783053 - SP (2024/0413095-
0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: COSTA & BRITO INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - SP192989
EDISON HERNANDES BELON JUNIOR - SP441875
LUCAS JOAQUIM GRELLA - SP491836
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ADVOGADO
: VALÉRIA DE CASTRO ROCHA VENDRAMINI -
SP147369
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47583939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:33:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 5e8649b5-5333-4c61-85fd-7a3f23fcf2fa

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA47583939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:33:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 5e8649b5-5333-4c61-85fd-7a3f23fcf2fa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783053 - SP (2024/0413095-
0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: COSTA & BRITO INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - SP192989
EDISON HERNANDES BELON JUNIOR - SP441875
LUCAS JOAQUIM GRELLA - SP491836
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ADVOGADO
: VALÉRIA DE CASTRO ROCHA VENDRAMINI -
SP147369
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto por COSTA & BRITO
INCORPORADORA LTDA contra decisão assim ementada:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO(S). AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
O agravante sustenta, em síntese, que, nas razões do agravo em
recurso especial, impugnou especificamente os fundamentos adotados
Documento eletrônico VDA47294192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:09:58
Código de Controle do Documento: 626aadeb-5d6b-40e2-b465-bd096f123d11

pelo Tribunal de origem, notadamente quanto à alegada ausência de
demonstração do dissídio jurisprudencial e à aplicação da Súmula 7 do
STJ, o que, a seu ver, deveria ensejar a admissão do recurso especial
interposto.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não foram impugnados os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem, especificamente,
quanto ao não atendimento do art. 1029, §1o, do CPC/2015, c/c art. 255,
§ 1o, do RISTJ a fim de comprovar o dissídio jurisprudencial.
No presente agravo interno, o agravante deveria ter demonstrado,
de maneira clara e suficiente, que refutou devidamente, nas razões do
agravo em recurso especial, o fundamento que levou à inadmissão do
recurso especial pelo Tribunal a quo, o que não foi feito.
Nesse cenário, tem-se mais uma vez a ausência de impugnação
específica ao fundamento da decisão agravada, razão pela qual impõe-se
a incidência da Súmula 182/STJ: “É inviável o agravo do art. 545 do
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada”.
A propósito, confiram-se: AgRg nos EAREsp 1.870.554/SP, Rel.
Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe de
; AgInt no
14/3/2023
AREsp 2.215.294/PA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe de
; AgInt no AREsp 2.158.581/DF, Rel. Min. Herman
8/3/2023
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AgInt no
19/12/2022
REsp 1.914.726/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe de
; AgRg nos EAREsp 2.007.922/PR, Rel. Min.
12/12/2022
Og Fernandes, Corte Especial, DJe de
; AgInt no TP 3.879
29/9/2022
Documento eletrônico VDA47294192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:09:58
Código de Controle do Documento: 626aadeb-5d6b-40e2-b465-bd096f123d11

/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
;
2/6/2022
AgInt no AREsp 1.949.877/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe de
.
12/4/2022
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA47294192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:09:58
Código de Controle do Documento: 626aadeb-5d6b-40e2-b465-bd096f123d11

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.783.053 / SP
Número Registro: 2024/0413095-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10242945920198260576 10262723720208260576 1026272372020826057650000 20240000185198
20240000256879
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COSTA & BRITO INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - SP192989
EDISON HERNANDES BELON JUNIOR - SP441875
LUCAS JOAQUIM GRELLA - SP491836
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
PROCURADOR : VALÉRIA DE CASTRO ROCHA VENDRAMINI - SP147369
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COSTA & BRITO INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - SP192989
EDISON HERNANDES BELON JUNIOR - SP441875
LUCAS JOAQUIM GRELLA - SP491836
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ADVOGADO
: VALÉRIA DE CASTRO ROCHA VENDRAMINI - SP147369
TERMO
Documento eletrônico VDA47577706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:25:55
Código de Controle do Documento: 6e5921ff-a7a1-4dc8-b196-2eba87fd27e4

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:25:55
Código de Controle do Documento: 6e5921ff-a7a1-4dc8-b196-2eba87fd27e4